Tribunal: STF
Processo: AO 407
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – MAGISTRATURA – INTERESSE. A competência do Supremo, considerado conflito de interesse a envolver magistrado, somente se faz presente, observada a alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, em se tratando de matéria alusiva exclusivamente à magistratura.



    COMPETÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA. Tratando-se de ação rescisória, a competência é do Tribunal de Justiça que formalizou o acórdão rescindendo.